Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-93.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado e receptação - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Penas readequadas – Basilares inerentes aos tipos penais - Regimes prisionais modificados para o semiaberto – Recurso parcialmente provido.